Tribunal: TJDFT
Processo: 0729273-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Veículo em nome de terceiro. Requisitos de processamento da ação. Contrato. Comprovação da Mora. SNG. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, em razão da ausência de emenda à inicial.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o registro do veículo em nome de terceiro justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser fundamentado e deduzido em petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já distribuída, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC.
4. O processamento da ação de busca e apreensão depende apenas da apresentação do contrato de alienação fiduciária e da comprovação regular da mora, conforme Decreto-Lei no 911/69.
5. A formalização da transferência da propriedade, mediante a apresentação do CRLV ou DUT é dispensável para esse tipo de demanda, mesmo porque a aquisição de propriedade de bens móveis ocorre, em regra, pela mera tradição. Precedentes do TJDFT e do STJ.
6. O registro do gravame perante o Detran também não é exigido pela norma especial de regência, e, portanto, é dispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, mormente se há anotação da garantia junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “O registro do gravame perante o Detran é dispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, mormente se há anotação da garantia junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG)”.

__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §3o; CC, art. 1.361, §1o; CTB, art. 123, § 1o; Lei no 4.728/65; Decreto-Lei no 911/69 alterado pela Lei no 13.043/2014, art. 2o, § 2o, art. 3o e art. 66, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt no REsp n. 1.854.169/SP, rel: Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/8/2021 e REsp n. 1.190.372/DF, rel: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15/10/2015.